Tribunal: STF
Processo: RE 1263344
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA — COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho, confirmando o entendimento do Regional, assentou a competência da Justiça do Trabalho para julgar processo atinente a complementação de aposentadoria instituída pela Lei nº 8.186/1991. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 109, inciso I e § 3º, e 114, incisos I e IX, da Constituição Federal. Afirma que a relação jurídica previdenciária é entre o segurado e a entidade de previdência. Sustenta a distinção da questão em jogo neste processo e os precedentes dos recursos extraordinários nº 586.453 e nº 583.050. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Observem trecho da decisão recorrida:
     Sobre a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, a matéria foi decidida pela Sexta Turma na Sessão de 5/11/2914, no julgamento do AIRR-1496-57.2012.5.04.0018.
    O STF sobre a competência da Justiça comum para decidir sobre complementação de aposentadoria, levou em conta as hipóteses nas quais o benefício é pago por entidade de previdência privada, o que não é o caso dos autos, em que o reclamante recebe a complementação de aposentadoria decorrente do vínculo de emprego havido entre ele (ex-empregado aposentado) e a RFFSA (empregadora sucedida pela CBTU, e, posteriormente, incorporada pela CPTM), subsidiado pela União e pago pelo INSS.
    Não havendo relação jurídica entre o reclamante e entidade de previdência privada, a competência é da Justiça do Trabalho, mesmo tendo sido proferida a sentença após 20/2/2013. 
    O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Supremo, segundo a qual compete à Justiça Comum o julgamento de questão alusiva à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.051.142, Segunda Turma, relator o ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário de Justiça de 27 de junho de 2019) 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.033.957, Primeira Turma, relator o ministro Roberto Barroso, acórdão publicado no Diário de Justiça de 22 de maio de 2018)
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator